Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-85.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transações não reconhecidas pela consumidora, efetuadas em decorrência de fraude praticada por terceiro, conhecida como "golpe do motoboy" – Responsabilidade objetiva dos corréus Banco Bradesco Cartões e Visa do Brasil, uma vez integrarem a mesma cadeia de fornecimento, estando-se diante de hipótese da solidariedade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transações não reconhecidas pela consumidora, efetuadas em decorrência de fraude praticada por terceiro, conhecida como "golpe do motoboy" – Responsabilidade objetiva dos corréus Banco Bradesco Cartões e Visa do Brasil, uma vez integrarem a mesma cadeia de fornecimento, estando-se diante de hipótese da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 34, todos do CDC – Teoria do risco profissional – Débitos correspondentes às compras impugnadas que devem ser declarados inexigíveis – Corré Kid Stok que, por outro lado, nas circunstâncias dos autos, não pode ser responsabilizada pelo evento – Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência modificada – Recurso provido em parte.